Tribunal: STF
Processo: ARE 1526834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE. JULGAMENTO PROCEDENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS DESDE O PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROVIMENTO.



    1. Decisão do Órgão Especial que declarou inconstitucional o art. 1º, da Lei Complementar nº 26/2010, e o parágrafo único do art. 16, da Lei Complementar nº 35/2013, ambas do Município de Caruaru.



    2. Os efeitos da concessão da progressão funcional devem retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo.



    3. A apelação devolve ao Tribunal, em profundidade, o capítulo da sentença objeto de impugnação recursal, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes. Precedentes.



    4. Apelação provida.



    5. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, 30, I, 34, VII, “a” e 61, II, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da controvérsia objeto da apelação diz respeito ao momento para o qual deve retroagir a decisão que determinou que o Município efetue a progressão funcional da servidora. Em outras palavras, cumpre definir a partir de qual data deverão ser pagos os valores retroativos.



    No âmbito do Município de Caruaru, a matéria é regida pelas Leis Complementares nº 26/2010 e 35/2013, especialmente pelos arts. 1º e 16, respectivamente, que assim dispõem: [...]



    No entanto, conforme relatado, a partir de decisão monocrática proferida pelo Relator do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos, este Tribunal decidiu, em controle difuso, pela inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais. 



    Dessa forma, a discussão acerca da aplicação do prazo de 120 (cento e vinte) dias – se contado a partir do protocolo do requerimento administrativo ou se contados 120 dias antes da prolação da sentença – resta prejudicada, dado que o Órgão Estadual definiu que os efeitos da concessão da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo. Este é, pois, o momento em que a parte adquiriu o direito em face da administração pública.



    Ao analisar o caso concreto, verifica-se que, a despeito de ter a apelante requerido a retroatividade da decisão apenas para 120 (cento e vinte) dias após o protocolo do requerimento administrativo, o pleito se baseava no disposto nas Leis Complementares Municipais que foram julgadas inconstitucionais.



    Além disso, ao devolver ao Tribunal a análise do capítulo da sentença referente à retroatividade dos efeitos da concessão da progressão funcional, tem-se que este órgão julgador não está adstrito a decidir apenas nos exatos termos em que pleiteou a apelante, podendo se debruçar sobre fundamentos outros incidentes sobre a matéria discutida. Isso se refere ao aspecto vertical do efeito devolutivo do recurso de apelação, também referido como profundidade. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente